Tribunal: TJSP
Processo: 2108310-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação indenizatória por danos morais – Alegação de que houve redução do limite de cheque especial sem prévio aviso pela instituição financeira - Pretensão do autor de exclusão do seu nome de cadastros restritivos de crédito – Insubsistência – Nexo de causalidade entre a conduta do banco e os alegados danos sofridos pelo autor não evidenciado de plano - Ausência dos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação indenizatória por danos morais – Alegação de que houve redução do limite de cheque especial sem prévio aviso pela instituição financeira - Pretensão do autor de exclusão do seu nome de cadastros restritivos de crédito – Insubsistência – Nexo de causalidade entre a conduta do banco e os alegados danos sofridos pelo autor não evidenciado de plano - Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida – Decisão que indeferiu o pedido mantida – Recurso não provido.